Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-92.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006077-92.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIANE RESPLANDES DE LIMA - CPF: 052.384.071-30 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1006077-92.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Apelada:
Eliane Resplandes de Lima

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1006077-92.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Apelada:
Eliane Resplandes de Lima

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação de indenização por dano moral
que lhe move Eliane Resplandes de Lima, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, a legitimidade da cobrança, ante a regularidade da contratação, de modo que a negativação do nome da apelada é lícita e ocorreu com respaldo no exercício regular de direito.

Segue sustentando a possibilidade de realização da perícia grafotécnica em cópia de documentos digitalizados. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 123752597).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1006077-92.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Apelada:
Eliane Resplandes de Lima

VOTO

Cinge-se dos autos que
Eliane Resplandes de Lima
propôs ação de indenização por dano moral contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, aduzindo que, em junho de 2018, foi surpreendida com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, por um suposto débito no valor de R$ 1.071,84 (mil, setenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Firme em seu propósito, alegou desconhecer a origem da dívida, tendo em vista que jamais firmou qualquer relação jurídica com a demandada, tampouco foi notificada acerca do aludido débito. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de inexigibilidade do débito discutido e a condenação do réu ao pagamento do dano moral correlato.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, a legitimidade da cobrança, ante a regularidade da contratação, de modo que a negativação do nome da apelada é lícita e ocorreu com respaldo no exercício regular de direito.

Segue sustentando a possibilidade de realização da perícia grafotécnica em cópia de documentos digitalizados. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que desconhece a origem do contrato que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações do apelante, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie se mostra correta.

Nesta trilha, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Pois bem. Emerge dos autos que o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, a requerimento da requerida que, por sua vez, adquiriu o crédito por meio do Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças firmado com o Banco Bradesco S/A.

Diante da controvérsia instalada foi determinada a realização de perícia técnica no documento apresentado pela requerida (id. 16607871), contudo a parte requerida descurou de juntar aos autos a via original do respectivo documento, não tendo apresentado justificativa plausível, mormente porque possui o dever legal de guarda dos documentos firmados pelo consumidor.

Ademais, a realização da prova pericial na via original do documento se mostra imprescindível para a escorreita conclusão da perícia, pois o próprio perito nomeado informou a impossibilidade de realizar a perícia no documento apresentado nos autos, conforme se observa do id. 64943369.

(...)

Portanto, deveria a parte requerida ter colacionado o competente documento, em via original, porém não o fez, o que pesa em seu desfavor, bem assim impede a realização da perícia, pois eventual conclusão a ser esboçada não será alicerçada em documentação idônea (cópia digitalizada com assinatura ilegível).

Nesse quadrante, tenho que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a parte requerida não carreou aos autos a via original do documento que seria submetido à perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte autora nega a existência da relação jurídica entre as partes.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Dessa forma, havendo provas de que o autor não se beneficiou com os serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida.”

(id. 123752585 - negritei)

Assim,
não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso,
o apelante nada trouxe em sua defesa acerca do contrato
objeto da lide
, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, ora apelada, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Superada essa questão, no tocante à possibilidade de realização da perícia grafotécnica em cópia de documentos digitalizados, é certo que por mais fidedigno que seja a cópia do original não são visíveis eventuais adulterações produzidas por rasuras, acréscimos, lavagens químicas, recorte, transplantes, dentre outros, o que pode comprometer a análise.

Em se tratando de perícia grafotécnica, por mais razão ainda se exige o original, porquanto se torna impossível aferir a pressão do punho escritor, por exemplo, podendo a cópia esconder as qualidades que viabilizam o exame e as conclusões de autenticidade ou não da assinatura.

Sobre o tema, são as lições de Tito Lívio Ferreira Gomide, a qual traz os problemas que podem existir na análise de assinatura em fotocópia e não no documento original,

verbis:

"A) utilização de 'toner' em vez de tinta; b) redução em torno de 2% a 3% da imagem do documento original; c) redução da nitidez, principalmente no caso de cópias de cópias; d) ausência de vestígios de eventuais alterações existentes nos originais; e) ausência de vestígios de montagens fraudulentas; f) impossibilidade de se examinar os elementos genéticos (pressão, progressão e trajetória) das reproduções dos grafismos; g) impossibilidade de se confirmar se a cópia é reprodução do original ou de outra cópia; h) impossibilidade de se determinar os matizes dos registros gráficos originais, nos casos de cópias em uma única cor; i) impossibilidade de se determinar o tipo de registro gráfico do texto original (grafismo, montagem ou impressão); j) impossibilidade de se determinar o tipo ou tipos de materiais utilizados nos registros gráficos originais (grafite, tinta, giz, linha, arame, etc); k) impossibilidade de se determinar o tipo do original".
(Manual de Grafoscopia. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30/31)

Esta c. Câmara já teve oportunidade de votar nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.

Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia.”
(RAI n. 126859/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2014)

O c. STJ também já apreciou a questão,
verbis:

"Suscitado incidente de falsidade material de instrumento de contrato, cumpre seja trazido aos autos o respectivo original para sujeição a exame pericial, afigurando-se inservivel, para esse efeito, sem justificativa, a apresentação de copia, ainda que autenticada e registrada"
(STJ, Resp. n. 45.730-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 09.08.1995)

Assim, visando a prova pericial atestar a autenticidade de assinatura aposta em documento, deve ser realizado no seu original para conclusão segura e mais próxima da realidade.

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalto que no caso em apreço o próprio perito nomeado pelo juízo informou que “
não há possibilidade de realização de exame pericial grafotécnico sobre cópia do contrato questionado nos autos (Id’s. 16607871), uma vez que a assinatura constante no contrato é ilegível, o que não possibilita a análise da assinatura
.” (id. 123752584).

À vista disso, conforme entendimento já manifestado por esta Câmara, compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia, além de estabelecer, com base em seu conhecimento técnico, a margem de eficácia da perícia a ser realizada, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO – RECOLHIMENTOS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ORIGINAL DO DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – POSSIBILIDADE DE REALIZAR O EXAME NA CÓPIA REPROGRÁFICA – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a prova pericial grafotécnica é indispensável para o deslinde da questão, há de ser realizada em cópia do documento apresentado, ante a justificativa da parte de que não possui o original.

Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia, além de estabelecer, com base em seu conhecimento técnico, a margem de eficácia da perícia a ser realizada
. Somente após o resultado da perícia, deve o juiz formar sua convicção a respeito dos fatos litigiosos, valorando a prova produzida segundo o seu livre convencimento. (...)"
(RAC n. 1003652-63.2016.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2019 - negritei)

Desse modo, tendo o expert informado a impossibilidade de realização da perícia judicial no documento juntado aos autos, tenho que a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

No tocante à condenação da apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não acompanha o apelante, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022